Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734464-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK REU: TERRACAP DECISÃO A jurisprudência do STJ considera que “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma). No caso, todavia, como o proveito econômico nesta Rescisória (exclusão da qualidade de bem público de 104,991 alqueires de terra da fazenda Brejo ou Torto, sob matrícula n. 125887, do 2o CRI do Distrito Federal), não pode ser aferível de plano, considera-se o valor da causa a quantia incontroversa. (Pet 6.833/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Seção). Ademais, a Terracap atribuiu à oposição o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que considerou suficiente, portanto, para o seu ajuizamento. Assim, faz-se necessária a correção do valor da causa pelos autores, tendo em vista que o da causa originária data de 3-6-2004 (fl. 02 do processo físico – pj-e 0040715-31.2004 – ID 14050492 – p. 6), com o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora